Tribunal: TJMT
Processo: 1020511-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020511-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 040.563.741-12 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA PERREIRA EIRELI - CNPJ: 32.957.393/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020511-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Bruno Oliveira Perreira Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL.
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor relata ser usuário dos serviços da requerida na Unidade Consumidora no 6/3118934-3 e afirma que sua unidade sofreu interrupção no fornecimento de energia no dia 30/10/2023, por volta das 16h00, o que forçou o encerramento das atividades do salão. Diante da situação, entrou em contato com a concessionária para informar o ocorrido, conforme demonstram os protocolos juntados aos autos. No entanto, os técnicos apenas compareceram ao local às 17h30 do dia 31/10/2023, após se passado o prazo de 24 horas, bem como teve que ser cancelado o evento de aniversário do estabelecimento comercial agendado para ocorrer no dia 31/10/2023, conforme comprovado por meio das provas juntadas na inicial.

2.
Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que não houve interrupção na UC conforme demonstrado a baixo:

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Apesar de o início da interrupção no fornecimento de energia elétrica ter se dado em razão de forte chuva que assolou a cidade no dia 30.11.2023, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço, pois a promovida demorou mais de 24 (vinte e quatro) horas para normalizar a prestação do serviço, pois a energia apenas retornou por completo no dia 31.10.2023, por volta das 17h30min. Desta feita, resta evidente o defeito na prestação do serviço, visto que suspendeu o fornecimento de seu serviço de maneira indevida, nos termos do art. 14, §1o, I do CDC. Com relação ao pedido de ressarcimento de danos dos equipamentos (autoclave e lâmpadas), verifica-se que o promovente não apresentou laudo pericial atestando que os itens foram danificados pela oscilação e/ou interrupção no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, não preencheu os requisitos elencados dos artigos 611 e 612, da Resolução n. 1000/21, da ANEEL.
”.

4. Analisando os autos, é incontroverso que houve as interrupções no serviço de energia elétrica na residência da parte Autora, todavia, conforme provas nos autos, o restabelecimento foi ultrapassou o prazo de vinte e quatro horas, conforme prevê a Resolução n. 1000/2021 expedida pela ANEEL, em seu artigo 362, IV, in verbis:

Art. 362.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos
, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, proponho reconhecer a ilegitimidade ativa do promovente Bruno Oliveira Pereira e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com relação a este, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. E ainda, com relação ao promovente Bruno Oliveira Perreira Eireli,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a promovida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, com correção monetária (INPC) a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida.”
face ao princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025